Tribunal: TJMT
Processo: 1016310-65.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016310-65.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Recuperação judicial e Falência, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA - CNPJ: 06.129.031/0001-23 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EDUARDO POLIMENI EIRELI - CNPJ: 17.306.134/0001-38 (EMBARGADO), DE CASTRO SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 24.310.142/0001-13 (EMBARGADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 14.191.246/0001-00 (EMBARGADO), RRW COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME - CNPJ: 21.056.714/0001-91 (EMBARGADO), COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.962.149/0010-78 (EMBARGADO), BRUNO MEDEIROS PACHECO - CPF: 393.813.741-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), LUCAS ALVES SANTOS - CPF: 415.879.218-55 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DE COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA (EMBARGADO), EDUARDO POLIMENI EIRELI - CNPJ: 17.306.134/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), RRW COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME - CNPJ: 21.056.714/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 14.191.246/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.962.149/0010-78 (TERCEIRO INTERESSADO), DE CASTRO SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 24.310.142/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - VIABILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 8º DO C/C COM UTILIZAÇÃO DE PARÂMETROS CONTIDOS NOS INCISOS DO ARTIGO 85, § 2º DO MESMO CÓDEX - HOMENAGEM AOS PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - FEITO EXTINTO PRECOCEMENTE - VIABILIDADE DA MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão.

Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DIBOX - DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA
(id.

113093997)
,
em razão do Acórdão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação pela embargante interposto, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a parte embargante alega haver contradição no Acórdão prolatado no que tange à redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, aduzindo que o montante atribuído não foi compatível com o valor utilizado na argumentação.

Assim, por considerar que o caso em apreço não apresentou complexidade bem como que houve ínfima manifestação do embargado, pugna pela fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A parte embargada, ao apresentar suas Contrarrazões aos Embargos de Declaração, defende a inexistência de vício no Acórdão recorrido, aduzindo que “
a contradição apontada no recurso diz respeito ao fato da verba honorária não ter sido fixada no valor apontado em um dos acórdãos utilizados como fundamento da decisão recorrida
”.

Mencionando que “
a irresignação da embargante se afigura mero inconformismo
”, pugna pelo improvimento dos aclaratórios opostos.

Em manifestação, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pela rejeição dos Embargos de Declaração opostos, por considerar que “
o embargante pretende rediscutir matéria, utilizando dos embargos como sucedâneo recursal
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Dibox - Distribuição de Produtos Alimentícios Broker LTDA, em razão do Acórdão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação pela embargante interposto, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO - FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM 10% DO VALOR DA CAUSA - EXORBITÂNCIA CONFIGURADA - VIABILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 8º DO C/C COM UTILIZAÇÃO DE PARÂMETROS CONTIDOS NOS INCISOS DO ARTIGO 85, § 2º DO MESMO CÓDEX - HOMENAGEM AOS PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - FEITO EXTINTO PRECOCEMENTE - VIABILIDADE DA MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -

APELO PROVIDO PARCIALMENTE. “(...) aquele que der causa ao ajuizamento da demanda ou à instauração de incidente processual deverá arcar com as custas e honorários de sucumbência. Entretanto, dadas as particularidades do caso concreto, mormente considerando a célere tramitação do incidente e a ínfima manifestação das recuperandas, a fixação do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa se afigura demasiado, restando, ainda, extrapolado os requisitos previstos no art. 85, §2º, do CPC. Desta forma, cabível o arbitramento em valor fixo, na forma a que se refere o art. 85, §8º, do CPC, com observância aos critérios a que se refere o §2º, os quais fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes deste Sodalício.(N.U 1009449- 84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020) O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhes assistem razão.

Nota-se que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos declaratórios pelo enfoque da contradição.

Reitera-se que resta devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ademais, extrai-se dos aclaratórios opostos que a parte embargante se insurge no que tange à redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, aduzindo que o montante atribuído não foi compatível com o valor utilizado na argumentação.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados, constantes nos aclaratórios, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que (grifos nossos):

[...]Efetivamente, a meu viso, não se aplica ao caso o disposto no artigo 85, § 2º do CPC.

É fato incontroverso que a ação foi extinta logo no início, não havendo como albergar o disposto nos incisos, de I a IV, do artigo 85, § 2º do CPC, sobretudo com base nos patamares entre 10 e 20%, ressaltando-se o valor da causa que em 2017 foi estipulado em mais de 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais).

[...]

Posiciono-me em casos tais, pela viabilidade de apreciação equitativa, utilizando-me dos incisos já mencionados, mas sem que haja, necessariamente, observância aos percentuais entre 10 e 20%.

[...]

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de apelação interposto, para o fim de minorar a verba honorária fixada no Juízo “a quo” para R$ 12.000,00 (doze mil reais), com base no artigo 85, § 8º do CPC, utilizando-me dos critérios do § 2º e incisos do artigo 85 do mesmo diploma legal.

Assim, malgrado os argumentos da embargante, o Acórdão recorrido manifestou todos os pontos abordados no Recurso de Apelação, replicados nesses aclaratórios.

Diante de tais fatos, resta evidenciado que busca a embargante, por meio dos Embargos de Declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora. Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos opostos.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022